Tribunal: TJSP
Processo: 2269850-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269850-65.2019.8.26.0000, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é agravante
EGIDVAR FERREIRA, é agravado CONFERÊNCIA VICENTINA NOSSA
SENHORA DA PIEDAD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2269850-65.2019.8.26.0000 - Lençóis Paulista - T - Voto no 43.929
Voto no 43.929
Agravo de Instrumento n.o 2269850-65.2019.8.26.0000
Comarca: Lençóis Paulista - 2a Vara
Agravante: Egidvar Ferreira
Agravado: Conferência Vicentina Nossa Senhora da Piedad
Juiz(a) de 1a Inst.: Mario Ramos dos Santos
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Imóvel cedido em comodato ao réu. Notificação
para desocupação. Recusa na devolução do bem que conduz ao esbulho. Posse
precária de boa-fé convolada em posse precária de má-fé. Requisitos do artigo 561
do CPC caracterizados com grau de plausibilidade suficiente à concessão da
liminar de reintegração. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 17/18
que, em ação de reintegração de posse, deferiu o pedido liminar para reintegrar a autora
na posse do imóvel mencionado na petição inicial.
Recorre o autor alegando que a manutenção da decisão agravada trará
drásticos comprometimentos à vida da família que reside no imóvel, pois o agravante
tem dois filhos menores de idade e não tem possibilidade de trabalhar, sobrevivendo
apenas com o salário de sua esposa de R$ 1.300,00. Argumenta a necessidade de o
judiciário atender aos fins sociais, a dignidade da pessoa humana e sempre observar o
princípio da proporcionalidade. Ressalta que nada será mudado na condição da agravada
caso a família fique no imóvel até o fim do litígio, além de ser dever do Estado garantir
a proteção à família, conforme prevê o art. 226, da Constituição Federal.
Denegado o efeito suspensivo (fls. 20), o recurso foi respondido (fls.
23/27), manifestando-se a agravada pela manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.
De início, concedo a justiça gratuita ao agravante, pois comprovada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2269850-65.2019.8.26.0000 - Lençóis Paulista - T - Voto no 43.929
impossibilidade de arcar com as custas recursais.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Em se tratando de ação possessória, incumbe ao autor provar a sua posse,
a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho, a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou, ainda, a perda da
posse, na ação de reintegração (NCPC, art. 561, I a IV).
A par disso, dos termos do art. 562 do Novo Código de Processo Civil,
pode-se extrair que “o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar
de manutenção ou de reintegração” quando a inicial estiver devidamente instruída, ou
seja, quando se fizer acompanhada das provas exigidas pelos incisos do art. 561 do
mesmo Diploma Legal, as quais permitem a formação de convencimento seguro para
deliberar de plano sobre a imediata e extrema medida constritiva.
Na hipótese vertente, embora isso não importe em resolução do mérito da
própria ação, tais requisitos restaram comprovados.
A agravada comprovou, através do “Contrato de Comodato”, datado de
08.07.2002, que é proprietária e possuidora de um terreno urbano localizado na cidade
de Lençóis Paulista/SP, no qual construiu um conjunto de casas de moradias numeradas
de 3, 7, 11, 15, 25, 29, 41, 47, 50, 51, 55 e 56.
Como proprietária cedeu a moradia de número 55 à genitora do agravante
por tempo indeterminado e a título de empréstimo gratuito (fls. 60/73).
No referido contrato de comodato, o item “b”, da Cláusula 2, poderiam
residir com a Assistida, sua família, desde que previamente cadastradas, motivo pelo
qual o agravante se encontrava residindo no imóvel de forma regular, por ser filho da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2269850-65.2019.8.26.0000 - Lençóis Paulista - T - Voto no 43.929
assistida.
Após o falecimento da assistida, a agravada permitiu que o agravante
continuasse residindo com sua família no imóvel, haja vista que não possuía condições
de pagar altos valores de aluguel.
Todavia, após a prática de algumas irregularidades cometidas pelo
agravante dentro da vila e ante a existência de pessoas com mais necessidade em residir
no imóvel, a agravada notificou o agravante para desocupar o bem.
Como o agravante não cumpriu a determinação estabelecida na
notificação, a agravada moveu ação de reintegração de posse pleiteando a desocupação
do imóvel.
Portanto, como o comodato restou caracterizado, bem como o esbulho, a
não desocupação do imóvel após o prazo da notificação extrajudicial recebida pelo
agravante (fls. 64/66) é suficiente para autorizar a reintegração da agravada na posse do
imóvel, seguindo-se discussão entre as partes quanto às questões suscitadas, para final
decisão de mérito.
Enfim, presentes os requisitos do art. 561, do CPC, em grau de
plausibilidade suficiente para a concessão da liminar guerreada, tenho que a
reintegração da autora na posse do imóvel se faz mesmo necessária.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator